Tribunal: TJBA
Processo: 0002380-07.2010.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002380-07.2010.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:

APELADO: VILLA MED SERVICOS MEDICOS SC

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SENTENÇA EXTINTIVA.
ABANDONO DA CAUSA. EXECUTADO NÃO CITADO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 240 DO STJ. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA. PROCESSO PARALISADO. VALIDADE INTIMAÇÃO DA ELETRÔNICA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 40 DA LEF. NÃO HÁ NECESSIDADE DE SUSPENDER O PROCESSO ANTES DE RECONHECER O ABANDONO DA CAUSA QUANDO HÁ INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0002380-07.2010.8.05.0074
, tendo como apelante, o
MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA
, e, apelada,
VILLA MED SERVIÇOS MÉDICOS SC
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça